Tribunal: TJMT
Processo: 1003088-75.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1003088-75.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[BANCÁRIOS]

RELATOR:
EXMO. SR. DES
. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

REDATORA DESIGNADA
: EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

TURMA JULGADORA
:
[
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,
EXMA. SRA.
DES
A
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
EXMO. SR.
D
R.
MARCIO APARECIDO GUEDES,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS,
EXMA. SRA.
D
RA
. TATIANE COLOMBO]

PARTE(S):

[JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), GEDALVA DA SILVA VOZNAK - CPF: 793.582.411-87 (AGRAVADO), LA FONTAINE CORREA DA COSTA NETO - CPF: 054.485.721-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exma. Sra.
Des
a
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
P
OR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), ACOMPANHADA PELO 2º VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES), 3ª VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS) E 4ª VOGAL (DR. TATIANE COLOMBO), VENCIDO O RELATOR, QUE O DESPROVEU.
”

E M E N T A

Direito do Consumidor – Recurso de Agravo de Instrumento – Cartão de Crédito Consignado – Alegação de Desconhecimento do Contrato – Prescrição e Decadência – Decadência Afastada – Prescrição Parcial –
Recurso Parcialmente Provido.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira em virtude de decisão que afastou as prejudiciais de prescrição e decadência suscitadas pelo Recorrente nos autos de Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais. A Autora/Agravada sustenta ter contratado apenas empréstimo consignado e passou a sofrer descontos decorrentes de cartão de crédito consignado que afirma não ter contratado. No Recurso, o Banco reitera a tese de que o contrato foi firmado em 21/08/2009 e a Ação ajuizada apenas em 25/09/2024; postula o reconhecimento da prescrição e da decadência para extinguir a demanda.

II. Questões em discussão

São elas: Analisar se há decadência para pleitear a nulidade do contrato e se incide a prescrição quanto às parcelas descontadas em período anterior ao quinquênio que antecedeu a propositura da Ação.

III. Razões de decidir

A decadência prevista no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor aplica-se a vício de produto ou serviço e não ao caso em que se discute a existência e validade de contrato, situação que configura fato do serviço.

Em se tratando de descontos mensais, caracteriza-se obrigação de trato sucessivo e, portanto, é aplicado o prazo prescricional de cinco anos do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso, é reconhecida a prescrição parcial das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da Ação, mantida a análise do mérito quanto aos descontos posteriores.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“Nas demandas que discutem descontos mensais decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado, afasta-se a decadência e aplica-se a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC, atingindo apenas as parcelas anteriores ao quinquênio da propositura da ação.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 26 e 27;

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível n. 1008745-57.2023.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 23/07/2024, pub. 31/07/2024; TJ-MT, Apelação Cível n. 1031001-45.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 17/12/2024, pub. 13/01/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egrégia
Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BMG S/A
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste -MT,
autos n.º 1002306-69.2024.8.11.0011 – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
, que rejeitou as preliminares de prescrição e decadência.

Inconformado com a
r.
decisão fustigada, interpôs recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reformá-la.

Suscita que a “parte Autora, ora AGRAVADA, alegou que realizou contrato de empréstimo consignado junto ao Banco Réu, porém, percebeu descontos em seu contracheque sobre a contratação do cartão de crédito consignado, o qual alega desconhecer. Em razão disso, sob o entendimento de que teria sido vítima de prática abusiva, ajuizou a demanda requerendo: i) a declaração de nulidade da contratação;
ii
) a restituição em dobro dos valores descontados em seu contracheque;
iv
) a condenação ao pagamento de R$ 12.000,00 a título de danos morais; v) a conversão do contrato para empréstimo consignado. Em sede de contestação o Banco AGRAVANTE demostrou que a ação não possui condições de prosseguimento, pois o contrato discutido já está prescrito, bem como, já se operou no caso dos autos a decadência, visto que a operação foi realizada em 21/08/2009. Nesse sentido, consoante chancela de distribuição contida na inicial, é de se dizer que a pretensão da parte AGRAVADA já se encontra prescrita, na forma do artigo 206, §3º, IV do Código Civil” (id. 266825251 - Pág. 4).

Ressalta que “a ação declaratória pura é imprescritível, mas quando há pretensão constitutiva/condenatória, sujeita-se aos institutos da prescrição. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que apenas a ação declaratória é imprescritível, sendo que o mesmo não ocorre com a ação declaratória com carga constitutiva/condenatória, que está sujeita à prescrição. É notório que o pedido da parte AGRAVADA não perpassa tão somente pela declaração concernente a contratação diversa, existindo clara pretensão constitutiva/condenatória ao requerer a anulação do contrato com a restituição dos valores descontados. Se não bastasse, decorreu também o prazo decadencial de quatro anos para a AGRAVADA postular a anulação do negócio jurídico, nos termos do art. 178, inciso II, do CC. Isso porque, tendo sido o contrato firmado em 21/08/2009, o prazo para anular o negócio jurídico findou em 21/08/2012, sendo a presente demanda fora ajuizada somente em 25/09/2024. Desta feita, diante da ocorrência dos fenômenos da prescrição e da decadência no caso dos autos, o que obsta a continuidade da ação, é de rigor o recebimento do presente recurso do Agravo de Instrumento para reformar a decisão desafiada” (id. 266825251 - Pág. 5).

Relata que “se trata de demanda de suposto enriquecimento sem causa da parte AGRAVANTE relacionado a contrato celebrado em 21/08/2009 e, tendo a ação sido distribuída pela parte em 25/09/2024, é de se dizer que a pretensão da parte AGRAVADA já se encontra prescrita, na forma do artigo 206, §3º, IV do Código Civil. Como é sabido, a prescrição nada mais é do que a perda do direito de ação, ante a inércia do titular em protegê-lo dentro do lapso temporal legalmente estabelecido. Assim, se entre a celebração do contrato e o ajuizamento desta ação já transcorreu o prazo de 03 anos previsto pelo dispositivo supracitado, é evidente que já se encontra prescrito o direito vindicado nos autos, bem como as indenizações pleiteadas. E ainda que se entenda que o prazo se inicia a partir de cada desconto sucessivo realizado, consoante entendimento jurisprudencial, é de se dizer que nas obrigações de trato sucessivo o prazo prescricional se inicia no dia seguinte ao de vencimento da respectiva parcela, não havendo que se falar, portanto, em prosseguimento da ação para análise do mérito propriamente dito (...) In
casu
, a parte AGRAVADA tem conhecimento que os descontos vêm ocorrendo desde o ano da realização do contrato, qual seja, 21/08/2009. Logo, a pretensão de reparação da parte AGRAVADA está prescrita” (id. 266825251 - Pág. 6).

Discorre, ainda, que “é o caso de se reconhecer a ocorrência da decadência no caso em apreço, pois o contrato em comento foi celebrado em 21/08/2009, cujos descontos iniciados no mesmo ano foram reclamados apenas 15 (quinze) anos depois, mais especificamente em 25/09/2024. Por essa razão, é de se reconhecer que já se operou a decadência no presente caso, que nada mais é que perecimento do direito material pelo decurso do prazo fixado para o seu exercício. Consoante narrativa da parte AGRAVADA, é de se dizer que os fatos narrados se amoldam à possível erro substancial sobre o negócio jurídico, previsto pelos artigos 138 e seguintes do Código Civil, cujo prazo para pleitear a anulação é de 04 (quatro) anos a partir da realização do negócio, nos termos do artigo 178, II do Código Civil, o que já se encontra sedimentado pela jurisprudência (...) Ora, se entre a data da celebração do contrato e o ajuizamento da ação já decorreu o prazo de 04 (quatro) anos, é indispensável que seja reconhecida a decadência. Por essa razão é de rigor, a reforma da decisão interlocutória debatida, para que seja acolhida a tese prejudicial para que seja extinto o processo com apreciação de mérito, na forma dos artigos 178, II e 487, II do Código de Processo Civil” (id. 266825251 - Pág. 7/8).

Requer, assim, o provimento, nos termos da fundamentação exposta.

Determinado o prosseguimento regular do feito (id. 267191783 - Pág. 1/3).

A parte agravada, devidamente intimada, apresentou contrarrazões (id. 266900782 - Pág. 1/4 e ratificado no id. 267604264 - Pág. 1), pugnando pelo desprovimento.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
, informando a manutenção da decisão objurgada (id. 268339787 - Pág. 1/5).

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egrégia
Câmara:

Como já relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BMG S/A
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste -MT,
autos n.º 1002306-69.2024.8.11.0011 – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
, que rejeitou as preliminares de prescrição e decadência.

A questão submetida à apreciação deste Egrégio Tribunal cinge-se à análise da incidência da prescrição e da decadência sobre a pretensão autoral.

Pois bem
.

Para que se possa reconhecer a incidência da prescrição e da decadência, é indispensável a correta identificação dos marcos temporais de início e termo final dos respectivos prazos.

No que se refere à prescrição da pretensão de repetição do indébito, alegada com base no art. 206, §3º, IV do Código Civil (prazo trienal), tem-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas hipóteses de descontos indevidos em folha decorrentes de contratação de cartão de crédito consignado não reconhecida, aplica-se a teoria da
actio
nata
, segundo a qual o prazo prescricional se inicia a partir da ciência inequívoca da lesão, a qual, nos casos de descontos mensais, pode renovar-se a cada ocorrência do fato lesivo.

Desse modo, a prescrição deve ser analisada com base na natureza de trato sucessivo dos descontos — o que impede o reconhecimento da prescrição total da pretensão de repetição de valores descontados nos cinco anos anteriores à propositura da ação.

No que tange a alegada decadência, com fundamento no art. 178, II, do Código Civil, cujo prazo de quatro anos contaria da data da celebração do negócio jurídico. Contudo, tal argumento não resiste à análise mais apurada. Conforme já reconhecido pelo STJ, o prazo decadencial, nesses casos, pode ser relativizado quando demonstrado que o consumidor não teve ciência plena da natureza da contratação, em face da abusividade ou da ausência de transparência na oferta — situação que se insere na hipótese de vício de consentimento.

Conforme registrado pela instância de origem, não há nos autos elementos seguros que permitam concluir, de plano, que a parte autora teve ciência inequívoca da contratação supostamente abusiva desde a data de sua formalização.

Eis a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

“DIREITO BANCÁRIO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE
CARTÃO
DE
CRÉDITO
CONSIGNADO. PRELIMINARES DE
PRESCRIÇÃO
E
DECADÊNCIA
REJEITADAS. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 530 DO STJ. LIMITAÇÃO AOS ENCARGOS MORATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação revisional de contrato de
cartão
de
crédito
consignado, determinando a aplicação de juros moratórios de 1% ao mês, correção monetária pelo INPC e multa de 2%, afastando a cobrança de juros remuneratórios superiores e permitindo a restituição de valores pagos a maior.

II. Questão em discussão

2. (i) A incidência de
prescrição
e
decadência
na revisão
contratual
e repetição do indébito; (
ii
) A necessidade de pactuação expressa da taxa de juros remuneratórios e a aplicação da taxa média de mercado em sua ausência; (
iii
) A possibilidade de compensação dos valores recebidos com os montantes eventualmente devidos pelo consumidor.

III. Razões de decidir

3. A
prescrição
aplicável à pretensão de repetição de indébito por descontos indevidos em benefício previdenciário é a quinquenal, conforme o artigo 27 do CDC e a jurisprudência do STJ. O termo inicial é a data do último desconto realizado.

4. A natureza de obrigação de trato sucessivo impede o reconhecimento da
decadência
, pois os descontos se renovam periodicamente, conforme a jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais estaduais.

5. Não havendo expressa pactuação da taxa de juros remuneratórios no contrato, aplica-se a taxa média de mercado para a modalidade, conforme Súmula 530 do STJ. No caso concreto, a ausência de pedido da parte apelante impede sua aplicação e leva à limitação aos encargos moratórios estabelecida na sentença.

6. O princípio do pacta sunt servanda deve ser mitigado quando há falha na prestação de informações essenciais ao consumidor, especialmente no que tange à taxa de juros aplicável ao contrato.

7. Demonstrado que o apelado recebeu em sua conta bancária os valores oriundos do contrato, é necessária a compensação desses valores com os montantes que foram posteriormente descontados, de modo a evitar enriquecimento sem causa.

8. A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, diante da ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira na cobrança indevida, conforme o artigo 42, parágrafo único, do CDC e precedentes do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação parcialmente provida para permitir a compensação dos valores recebidos pelo consumidor com aqueles eventualmente devidos, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: "1. A pretensão de repetição de indébito por descontos indevidos em folha de pagamento está sujeita à
prescrição
quinquenal, contada do último desconto realizado. 2. A obrigação de trato sucessivo impede o reconhecimento da
decadência
na revisão
contratual
. 3. Na ausência de pactuação expressa da taxa de juros remuneratórios, aplica-se a taxa média de mercado, salvo impossibilidade processual decorrente do pedido recursal. 4. O consumidor que recebeu valores provenientes do contrato deve compensá-los com os valores pagos, sob pena de enriquecimento sem causa. 5. A restituição de valores indevidos deve ocorrer na forma simples, salvo prova de má-fé da instituição financeira."

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6º, 27 e 42, § único; CC,
arts
. 178 e 394; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1720909/MS, Quarta Turma,
DJe
24/11/2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1728230/MS, Terceira Turma,
DJe
15/03/2021; STJ, Súmula 530; TJMT, N.U 1011215-36.2022.8.11.0055, Quinta Câmara de Direito Privado, DJE 26/03/2024; TJMT, N.U 1058295-09.2020.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, DJE 03/05/2024”. (N.U 1041681-84.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025)

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE
CONTRATUAL
, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE
CARTÃO
DE
CRÉDITO
CONSIGNADO SEM CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais de ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade
contratual
, repetição de indébito e indenização por dano moral. A sentença reconheceu a
prescrição
quinquenal nos termos do art. 27 do CDC, declarou a nulidade do contrato de
cartão
de
crédito
com reserva de margem consignável (RMC), determinou sua conversão em empréstimo consignado com taxa média de mercado, estabeleceu compensação de valores, condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 por dano moral, custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se incidem as prejudiciais de
prescrição
trienal ou
decadência
, afastando a quinquenal; (
ii
) saber se é válida a contratação de
cartão
de
crédito
consignado mediante transferência direta via TED ao consumidor, em caso de ausência de informações claras; e (
iii
) saber se a falha na prestação de serviço bancário gera indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
prescrição
quinquenal foi corretamente aplicada, considerando a
relação
de consumo e a natureza sucessiva dos descontos, não se aplicando a
prescrição
trienal nem a
decadência
.

A contratação foi apresentada de forma dissimulada como empréstimo pessoal, havendo vício de consentimento por ausência de informações claras sobre a natureza da operação e a forma de amortização.

A jurisprudência reconhece a nulidade da contratação de
cartão
RMC quando não demonstrada ciência do consumidor quanto às suas condições e o uso como
crédito
rotativo.

A conversão do contrato para empréstimo consignado é medida adequada à luz dos
arts
. 6º, III, e 39, V, do CDC, com a aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Bacen.

A restituição dos valores descontados deve ocorrer na forma simples, conforme ausência de má-fé da instituição financeira.

Não se configura dano moral na hipótese concreta, dado que não houve inscrição indevida, negativação ou abalo à dignidade, caracterizando mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação por dano moral, mantendo os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: “1. O contrato de
cartão
de
crédito
consignado que não apresenta ao consumidor informações claras sobre sua natureza e condições deve ser convertido em empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado. 2. A restituição de valores descontados indevidamente se dá de forma simples quando não caracterizada má-fé da instituição financeira. 3. A contratação irregular, sem exposição vexatória ou negativação, não enseja dano moral indenizável.” (N.U 1032634-57.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2025,
Publicado
no DJE 20/06/2025)

“AGRAVO
INTERNO. APELAÇÃO.
DECADÊNCIA
. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PREJUDICIAL DE MÉRITO NÃO ACOLHIDA.
CARTÃO
DE
CRÉDITO
CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO
CONTRATUAL
. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4º, DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo
Interno interposto contra decisão que deu parcial provimento ao recurso apenas para reconhecer a incidência da
prescrição
quinquenal sobre as parcelas descontadas antes de 13/12/2014. O agravante, instituição financeira, alega
decadência
do direito da parte autora, sustenta a regularidade do contrato de
cartão
de
crédito
consignado firmado em 2008 e requer o reconhecimento da
decadência
com base no prazo de 4 anos previsto no art. 178 do CC, por tratar-se de eventual vício de consentimento. Alega, ainda, que a utilização do
cartão
pela parte autora revela ciência e concordância com os termos pactuados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide
decadência
em razão de vício de consentimento decorrente da alegada ausência de conhecimento da natureza do contrato; (
ii
) estabelecer se o contrato de
cartão
de
crédito
consignado deve ser requalificado como contrato de empréstimo consignado, ante a prática abusiva de ocultar a real natureza da operação financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afastada a preliminar de
decadência
, pois o pedido não se restringe à anulação do contrato, mas inclui a revisão e conversão
contratual
, sendo inaplicável o prazo do art. 178 do Código Civil.

Sendo obrigação de trato sucessivo, a cada novo desconto ocorre a renovação do prazo para impugnação, afastando-se também a alegação de
decadência
.

A jurisprudência do STJ reconhece a ilegalidade da prática de instituições financeiras que, sob a aparência de
cartão
de
crédito
consignado, realizam operações típicas de empréstimo consignado, com repasse de valor fixo e cobrança de encargos excessivos, sem a devida informação ao consumidor (REsp 1722322/MA).

A conduta viola os princípios da boa-fé objetiva, transparência e dever de informação, além de configurar prática abusiva, vedada pelo art. 39, III e V, do Código de Defesa do Consumidor.

A mera utilização do
cartão
para compras não descaracteriza o vício na origem
contratual
, pois a controvérsia recai sobre a natureza da operação original, que repassou valores diretamente ao consumidor, mascarados como
crédito
rotativo.

Impõe-se a requalificação do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado à época, conforme orientação do STJ (
AREsp
1099613/MG).

Diante da improcedência manifesta do
Agravo
Interno, incide a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O prazo decadencial do art. 178 do Código Civil não se aplica quando o pedido inclui revisão e requalificação
contratual
, e não apenas anulação.

Em contratos de trato sucessivo, cada novo desconto renova o prazo de questionamento judicial.

É abusiva a prática de instituições financeiras que disfarçam operações de empréstimo como
cartão
de
crédito
consignado, violando deveres de informação e transparência.

O contrato deve ser requalificado como empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado.

A utilização do
cartão
para compras não afasta a irregularidade na contratação original”. (N.U 1078976-58.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2025,
Publicado
no DJE 18/06/2025)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - DECADÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - TERMO INICIAL - ÚLTIMO DESCONTO - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED - CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO MÚTUO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO - SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO - VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO - ILEGALIDADE CONSTATADA - CONTRATO REVISADO - MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - VIABILIDADE - RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO A MAIOR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - MERA COBRANÇA INDEVIDA - COMPENSAÇÃO - NECESSIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 368 DO CC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, como no caso em que a fatura do cartão de crédito é mensalmente emitida e o valor mínimo descontado mês a mês dos vencimentos do mutuário, a contagem dos prazos decadencial e prescricional têm início a partir do último pagamento”. (TJMT - N.U 1020629-57.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023,
Publicado
no DJE 12/06/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo
incólume
a decisão que afastou, nesta fase processual, as preliminares de prescrição e decadência, permitindo o regular prosseguimento da demanda.

Deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, por se tratar de hipótese em que tal condenação é incabível.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL):

Manifesto divergência

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Acompanho o voto do e. Relator

SESSÃO DE 05 DE AGOSTO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

(VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

A
Agravada
Gedalva
da Silva
Voznak
ajuizou Ação em face do
Banco BMG S.A.
, alegando, em síntese, que firmou contrato de empréstimo consignado, mas passou a sofrer descontos decorrentes de cartão de crédito consignado que afirma não ter contratado.

Requereu a declaração de nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados, indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e a conversão do contrato para empréstimo consignado.

O Banco BMG S.A., suscitou a prescrição e decadência.

O Juiz singular afastou as prejudiciais e determinou a intimação das partes para especificação das provas que pretendem produzir.

Inconformado, o Banco BMG interpôs este Recurso em que reitera a tese de que já transcorreu lapso temporal suficiente para a prescrição e a decadência.

Argumenta que o contrato foi celebrado em 21/08/2009 e que a demanda somente foi ajuizada em 25/09/2024, mais de quinze anos depois.

Alega que o pedido não se limita a mera declaração, mas possui caráter constitutivo e condenatório, uma vez que busca a anulação do contrato, a restituição em dobro dos valores, indenização por danos morais e a conversão da contratação; logo, sujeita-se aos institutos da prescrição e da decadência.

Sustenta que, conforme o artigo 206, § 3º, inciso IV, do Código Civil, o prazo prescricional para pretensão de ressarcimento é de três anos e, mesmo que se considere a renovação do prazo a cada desconto, estão todos os valores anteriores a cinco anos da propositura da Ação, aplicando-se, subsidiariamente, o prazo quinquenal do artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor.

Acrescenta que a Agravada tinha ciência dos descontos desde 2009, momento a partir do qual começou a correr o prazo, de modo que as pretensões de reparação e restituição estão prescritas.

Além disso, sustenta a decadência, pois o prazo de quatro anos previsto no artigo 178, inciso II, do Código Civil para pleitear a anulação do negócio jurídico expirou em 2012.

Assim, requer a reforma da decisão que afastou as prejudiciais, para que sejam reconhecidos a prescrição e a decadência e, em consequência, que o processo seja extinto com resolução do mérito.

O Desembargador Sebastião Barbosa Farias, Relator, votou pelo desprovimento do Recurso e seu entendimento foi acompanhado pelo 2º Vogal, Exmo. Dr. Marcio Aparecido Guedes.

A conclusão do julgamento foi adiada, em virtude de divergência por mim manifestada.

Primeiramente, cabe salientar que a decadência não se aplica ao caso. Por certo, à luz da legislação consumerista, a decadência somente tem aplicação nos casos de vício do produto ou serviço de fácil constatação, enquanto a prescrição incide nas hipóteses de fato do produto ou serviço.

O artigo 26, do Código de Defesa do Consumidor tem a seguinte redação:

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

I -
trinta dias
, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis;

II -
noventa dias
, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

§ 1° Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços.

Nota-se que o prazo decadencial previsto no citado dispositivo se restringe às hipóteses de vício do produto ou serviço, defeito de pequena monta e baixo prejuízo e a hipótese dos autos refere-se à fato do serviço, porque as partes divergem acerca da existência e validade do vínculo jurídico do qual decorre os descontos questionados pela Agravante; portanto, é sujeito apenas ao prazo prescricional previsto no artigo 27, do CDC.

Ademais, mesmo se assim não fosse, no caso não houve efetivo término da execução dos serviços, já que os descontos acontecem todo mês, renovando assim o prazo decadencial a cada mês.

Portanto, tal qual o Relator, rejeito a tese de decadência.

Quanto a prescrição, conforme já exposto, o caso versa obrigação de trato sucessivo, pois os descontos são mensais. Nesta linha, deve ser aplicado o prazo prescricional quinquenal, conforme artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Neste capítulo está a divergência.
Respeitado o entendimento do nobre Relator, a decisão deve ser reformada, para reconhecer a prescrição da pretensão de reembolso das verbas descontadas
antes do quinquênio que antecede a propositura da demanda
.

Esse é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e desta Câmara, conforme se observa dos seguintes precedentes de relatoria do Relator e do 2º Vogal, respectivamente:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
PRESCRIÇÃO PARCIAL. – OCORRÊNCIA. [...]. 1. Nas relações de consumo, o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, conforme art. 27 do CDC, de modo que há prescrição das parcelas cobradas pela instituição financeira há mais de 05 (cinco) anos antes da propositura da ação.
[...].
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10087455720238110003, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/07/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2024). (sem destaques no original)

Direito do consumidor. Apelação cível. Contrato de cartão de crédito consignado. Nulidade contratual e restituição de valores. Prescrição parcial reconhecida. Decadência afastada. [...] 2. Questões a serem analisadas: (i) prescrição parcial das parcelas descontadas antes do quinquênio que antecede a ação; (
ii
) decadência do pedido de anulação do contrato; [...] III. Razões de decidir 3.
Reconhecida a prescrição das parcelas descontadas anteriormente ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação, nos termos do art. 27 do CDC.
4. Decadência afastada, dado que a pretensão de nulidade contratual
refere-se
a negócio jurídico nulo, não sujeito a prazo decadencial, conforme art. 169 do Código Civil [...].
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10310014520218110041, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 17/12/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/01/2025). (sem destaques no original)

Com essas considerações,
diferente do Relator
,
voto pelo parcial provimento do Recurso do Banco BMG S.A.
, reformo a decisão agravada e reconheço a prescrição da pretensão de reembolso das verbas descontadas antes do quinquênio que antecede a propositura da demanda.

É como voto
.

V O T O

(RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Acompanho o voto da divergência inaugurada pela Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 19 DE AGOSTO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (3ª VOGAL – CONVOCADA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BMG S/A,
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais nº 1002306-69.2024.8.11.0011, que rejeitou as preliminares de prescrição e decadência.

O agravante sustenta, em síntese, que o contrato foi celebrado em 21/08/2009, tratando-se de cartão de crédito consignado (RMC), e que a demanda somente foi ajuizada em 25/09/2024, após o decurso dos prazos prescricional (art. 206, § 3º, IV, CC) e decadencial (art. 178, II, CC).

Argumenta que, mesmo que se adote o prazo quinquenal do art. 27 do CDC, todos os descontos anteriores a cinco anos da propositura da ação estão prescritos. Requer o reconhecimento da prescrição total e da decadência, com a consequente extinção do processo.

A agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

O eminente Relator votou pelo desprovimento do recurso, mantendo a decisão agravada que afastou as preliminares de prescrição e decadência, permitindo o regular prosseguimento da demanda.

A divergência foi inaugurada pela Desembargadora Clarice Claudino da Silva, para dar parcial provimento ao recurso, reconhecendo a prescrição apenas das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação. O voto foi acompanhado pelo 2º Vogal, Dr. Márcio Aparecido Guedes.

Pois bem.

Com a devida vênia, acompanho a divergência.

A controvérsia diz respeito à incidência das prejudiciais de prescrição e decadência em demanda que discute descontos decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado.

Da análise dos autos
evidencia
tratar-se de obrigação de trato sucessivo, pois os descontos questionados decorrem de lançamentos mensais em folha de pagamento, circunstância que afasta tanto a decadência quanto a prescrição total.

A aplicação do prazo decadencial previsto no art. 178, II, do Código Civil não se ajusta à hipótese, porquanto não se está diante de vício aparente ou de fácil constatação, mas de alegado fato do serviço, regido pelo art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.
Verbis
:

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

Contudo, tal como pontuado no voto divergente, a prescrição deve ser reconhecida parcialmente, limitando-se a pretensão de restituição às parcelas descontadas no quinquênio que antecede a propositura da demanda (25/09/2024), pois em casos de descontos indevidos de natureza continuada, o prazo prescricional renova-se a cada parcela, alcançando apenas aquelas exigíveis dentro do período prescricional legal.

Assim, ausentes elementos que autorizem o reconhecimento da prescrição total ou da decadência, mas presente a prescrição parcial quanto às verbas anteriores ao quinquênio, impõe-se a reforma parcial da decisão agravada, para assim delimitar o alcance da pretensão autoral.

Ante o exposto, acompanho a divergência para dar
PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
BANCO BMG S/A.,
reconhecendo a prescrição da pretensão de reembolso das parcelas descontadas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento da demanda, mantendo, no mais, a decisão agravada.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (4ª VOGAL – JUIZA DE DIREITO CONVOCADA):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BMG S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, Repetição de Indébito e Danos Morais, ajuizada por
Gedalva
da Silva
Voznak
.

A decisão agravada rejeitou as preliminares de prescrição e decadência.

O Agravante sustenta que o contrato foi celebrado em 21/08/2009, mas a demanda somente foi ajuizada em 25/09/2024, razão pela qual estaria configurada a prescrição trienal (art. 206, §3º, IV, CC)
e também
a decadência quadrienal (art. 178, II, CC).

Feito o breve relato sobre o caso em exame, peço vênia ao ilustre Relator para
acompanhar a divergência inaugurada pela eminente Desa. Clarice Claudino da Silva
, pelas razões que passo a expor.

Inicialmente, não prospera a tese de decadência.

O prazo de 4 (quatro) anos previsto no art. 178, II, do Código Civil refere-se a hipóteses de vício de consentimento em negócios jurídicos que se restringem a pedidos de anulação. No presente caso, contudo, a pretensão não é meramente anulatória, mas envolve revisão contratual, declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e conversão da avença.

Além disso, a natureza da obrigação é de trato sucessivo, uma vez que os descontos em folha se renovam periodicamente. Nessas hipóteses, a jurisprudência do STJ e desta Corte tem rechaçado a aplicação do instituto da decadência, privilegiando a análise sob o enfoque da prescrição.

Logo, a alegação de decadência deve ser
rejeitada
.

Quanto à prescrição, acompanho a divergência.

Embora o Banco sustente a incidência da prescrição trienal do art. 206, §3º, IV, do CC, entendo que o prazo aplicável é o quinquenal do art. 27 do CDC, em razão de tratar-se de relação de consumo e de obrigação de trato sucessivo.

Com efeito, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça fixa que, em se tratando de descontos mensais decorrentes de cartão de crédito consignado não reconhecido pelo consumidor, o prazo prescricional renova-se a cada desconto, mas limita-se às parcelas descontadas nos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da demanda.

Dessa forma, considerando que a ação foi ajuizada em 25/09/2024, resta configurada a prescrição parcial em relação às parcelas anteriores a 25/09/2019, devendo subsistir a análise do mérito quanto às parcelas posteriores.

Ante o exposto, reiterando todas as vênias ao entendimento exarado pelo nobre Relator,
acompanho a divergência
para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Banco BMG S.A., reformando a decisão agravada tão somente para reconhecer a prescrição das verbas descontadas anteriormente a 25/09/2019, mantendo-se, no mais, o decisum que afastou a decadência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025